Tribunal: TJMT
Processo: 1023253-14.2023.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023253-14.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MAICON DOS SANTOS PIRES - CPF: 038.873.532-50 (RECORRENTE), LUCAS PINHEIRO CIRIACO - CPF: 028.125.631-41 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – NEGATIVAÇÃO – RELAÇÃO E DÉBITO COMPROVADOS – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte reclamante Maicon dos Santos Pires em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial; almejando a sua reforma para o fim de alcançar a declaração de inexistência do débito negativado e a condenação da recorrida/reclamada ao pagamento de danos morais.

2.

Sustenta a ocorrência de dano moral ao passo que nega a existência da relação jurídica e da entrega do cartão, pedindo ao final o provimento do presente recurso para o fim de reformar a sentença prolatada pelo juízo
a quo
, nos termos suso indicado.

3.

Não assiste razão ao que pleiteado pela parte recorrente.

4.

Importa registrar no caso em exame que a inversão do ônus da prova é media impositiva, quer pela incidência da norma consumerista (CDC, art. 6º, inciso VIII), quer pela natureza da alegação vertida na inicial (inexistência de relação jurídica).

5.

Logo, nesse sentido constata-se que a parte reclamada logrou de modo inquestionável desincumbir-se do ônus probatório a ela dirigido.

6.

Infere-se do conjunto probatório produzido que havia a relação jurídica estabelecida entre as partes, sendo certo que a utilização do cartão de crédito mostrou-se suficientemente demonstrado.

7.

Demais disso, não se vislumbra a ocorrência de hipótese caracterizadora de fraude, aliás, de modo inverso, a realização de pagamentos que foram verificados ainda que de modo não contínuo e parciais é suficiente para afastar eventual alegação da ocorrência de fraude, porquanto não se mostra lógico que suposto fraudador venha a realizar pagamentos em favor daquele que seria uma das vítimas da fraude – o consumidor, referida informação consta do documento de Id. nº 193618693.

8.

Consta ainda do próprio corpo da petição de contestação (Id. nº 193618684) cópia do documento de identificação pessoal utilizada no ato da contratação, bem assim fotografia na modalidade “
selfie
” igualmente utilizada no ato da contratação.

9.

Nesse sentido, tem-se que diante do acervo probatório produzido nos autos não se avizinha qualquer adminículo de dúvida acerca não só da existência da relação jurídica, como também do débito dela advindo.

10.

Referidas circunstâncias emprestam credibilidade às telas sistêmicas apresentadas, eis que reforçam a ocorrência da contratação que, embora negada pela parte recorrente/reclamante, está suficientemente demonstrada no conjunto probatório dos autos.

11.

Frise-se, ademais, que é, inclusive o entendimento já firmado nesta Turma Recursal por meio da Súmula nº 34, cuja redação está assim redigida: “
A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.
”, que possibilita o reconhecimento dos citados elementos advindos de telas sistêmicas como meio de prova, quando com eles existam outros elementos e/ou circunstâncias capazes de com ele ser corroborado.

12.

De ver-se que a conduta da parte recorrida/reclamada não se amolda, sob qualquer prisma, como ato ilícito, o que afasta a caracterização do aventado dano moral.

13.

Conclui-se, pois, frise-se, diante do conjunto probatório, que a conduta da parte recorrida/reclamada se mostra documentalmente embasada e, de conseguinte, legítima.

14.

Incabível, pois, a reforma da sentença.

15.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos
, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

16.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
. Nos moldes do artigo 55, da Lei nº. 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observando que litiga sob o pálio da justiça gratuita.

17.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024